Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CALUNIANDI. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA. QUEIXA-CRIME PARCIALMENTE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
I- Para a configuração dos crimes contra a honra, é indispensável a existência de dolo específico. Assim, na calúnia o animus caluniandi deve estar bem caracterizado, de modo que o querelante precisa demonstrar indícios suficientes de que houve imputação falsa de fato definido como crime, sob pena de rejeição da queixa-crime por inépcia.
II- No caso dos autos, não há elementos ou indícios suficientes de que houve a prática do crime calúnia. Isso porque, além de não estar evidente o animus caluniandi, não restou caracterizado de modo certo e objetivo a imputação de fato criminoso.
III- Se a imputação não vier lastreada de indícios mínimos de que houve a prática do crime de calúnia, a denúncia ou queixa deve ser rejeitada nesse ponto, porquanto a pretensão punitiva não pode ser utilizada aleatoriamente, sob pena de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito ao princípio da presunção de inocência, ocorrendo injusta restrição da liberdade individual.
IV- Recursos conhecidos e desprovidos.